Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-27.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014221-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), RENILDO JORGE MARQUES MAGALHAES - CPF: 570.781.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAMENTO PRÉVIO – APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO – ENUNCIADO N. 08 – TJMT – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE FECHADO PARA SEMIABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, 'B', DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pela apreensão de cocaína tanto na posse do apelante quanto nas proximidades do local onde se encontrava, além da apreensão de balança de precisão, sendo irrelevante que o réu alegue ser apenas usuário, conforme Enunciado n. 3 desta Corte: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06".

2.

A imposição do regime inicial fechado é medida que se impõe quando o condenado ostenta a condição de reincidente e a pena aplicada ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, conforme determina o art. 33, §2o, "b", do Código Penal, especialmente considerando a natureza e quantidade da droga apreendida (15,58 gramas de cocaína), critérios preponderantes nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELLINGTON ALVES BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença 234892198).

Irresignada, a defesa apresentou recurso de apelação postulando: a) a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação; b) subsidiariamente, o estabelecimento do regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena. (Id. 234892203).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 2342203).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. A defesa requer a absolvição do apelante, diante da fragilidade do conjunto probatório acerca do tráfico ilícito de drogas. NÃO ACOLHIMENTO. Apreensão de entorpecente de elevado grau de nocividade e valor econômico (cocaína). Existência de prévias informações acerca do cometimento do tráfico ilícito de drogas no local. Monitoramento prévio. Apreensão de balança de precisão. 2. Subsidiariamente, a defesa pretende a retificação do regime prisional imposto ao apelante, de modo que seja viabilizado o início do cumprimento da pena corpórea no regime semiaberto. NÃO ACOLHIMENTO. Apelante reincidente. Inteligência do art. 33, §2o, alínea b, do CP.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

A defesa postula, inicialmente, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a fragilidade do conjunto probatório no que tange à comprovação da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo consta dos autos, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, o denunciado foi surpreendido trazendo consigo e guardando 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 15,58 g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas), para fins de traficância.

Narrou a denúncia que equipes do 1o Batalhão da Polícia Militar, em decorrência de denúncias anônimas, realizavam o monitoramento da comercialização de entorpecentes na referida localidade quando abordaram o apelante. Durante a busca pessoal, encontraram em seu bolso 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína e, nas proximidades onde ele estava, dentro de um short, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, além de 04 (quatro) porções de cocaína dentro de uma panela, bem como a quantia de R$ 38,00 (trinta e oito reais). O boletim de ocorrência registra também a apreensão de 01 (uma) balança de precisão.

Em sede policial, o denunciado alegou ser morador de rua e usuário de pasta base, afirmando que realizava "bicos" e que estava indo comprar entorpecente para uso pessoal quando foi abordado pelos policiais. Negou a propriedade da droga e da balança de precisão, afirmando que foram localizadas pelos policiais em um terreno baldio.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, nos seguintes termos:

“
DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a WELLINGTON ALVES BATISTA a prática do delito capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, porque no dia 16/09/2021,
trazia consigo
e
guardava
substância entorpecente, com fito mercantil, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 66539358, fl. 13) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 66539358, fls. 16/20), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista
“F1”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A testemunha PM RENILDO JORGE MARQUES MAGALHÃES ao ser ouvido em juízo declarou
:

“(...) O senhor se recorda, RENILDO, dessa ocorrência?
Sim, sim. A gente foi dar apoio à agência de inteligência lá do batalhão, né, que eles estavam monitorando aquele local já, porque ali tinha já várias denúncias de que frequentava vários usuários e também traficantes, né. Nesse dia, eles pediram apoio para que fosse abordado esse cidadão infrator em questão;
E aí? Como foi a abordagem?
Nós chegamos pelo local, lá é um local aberto, né, é um terreno baldio onde o pessoal usa para esconder ilícitos, produto furtados, drogas, dentre outros negócios. Aí no local ali onde nós pegamos o cidadão foi encontrado, como já foi lido, no bolso dele, droga e também próximo dele, numa panela e num shorts também foi encontrado drogas. Aí como já tinha denúncia contra essa pessoa mesmo, aí foi conduzido até à DP lá do Verdão;
O senhor se lembra se foi encontrado uma balança de precisão também ou só droga?
Foi, foi e foi apresentado lá no dia do fato, lá na própria DP.
Perguntas da Defesa
:
Eu só não peguei uma parte. Era a casa dele ou era um terreno baldio?
Não, lá é um terreno baldio. Ali é na entrada do próprio Verdão. Ali antes foi já uma casa, mas ficou só o terreno agora e aí fica aqueles morador de rua e usuários, e os traficantes também usam ali como ponto de apoio deles;
Essa droga que foi encontrada no shorts, foi encontrada com ele e depois foi encontrada também no short e dentro de uma panela, ele falou alguma coisa? Ele admitiu que era dele?
Não me recordo, doutor;
Esse local que o senhor falou que foi encontrado a droga também era utilizado por outra pessoas?
Sim, como eu disse ali era usado até hoje como ponto de uso, ponto de venda, ali sempre quando a gente faz assim batida quando há assim furto ou roubo, a gente sempre encontra algo furtado ou produto de roubo;
a denúncia anônima que vocês receberam passava as características dele ou só citava que era uma pessoa
? No caso ali, no dia, estava passando que ele estava de boné preto, né, e que estava entrando e saindo, ou seja, ele estava deixando a droga e saindo. Numa dessas, o pessoal da inteligência que já estava pelo local monitorando ele, porque não era a primeira vez;
Chegaram a mostrar algum coisa para o senhor em vídeo no celular dele ali entrando e saindo, passando algo para alguém ou não?
Não, para mim não foi mostrado, não (...)” (Id. 114218937).

A testemunha PM CLEYTON FREIRE DA SILVA relatou o quanto segue em seu depoimento judicial:
“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, CLEYTON?
Lembro;
Como é que foi essa situação?
Então, o serviço de inteligência do nosso batalhão que solicitou o nosso apoio, né, para fazer a abordagem nesse indivíduo. Aí chegando pelo local, lá o povo já tinha muita denúncia anônima que ali o pessoal usava droga e vendia também entorpecente. E foi feito, procedido a abordagem neles, né, e localizado aí, conforme o boletim de ocorrência;
Foi encontrada balança de precisão? O senhor lembra?
Não lembro. Da balança eu não lembro, mas eu lembro das drogas que foi encontrada;
Ele estava sozinho no momento da abordagem ou tinha mais gente?
Não lembro, eu não lembro.
Perguntas da Acusação
:
A droga foi encontrada com ele, próximo a ele ali?
Então, eu lembro que uma foi encontrado com ele, no bolso, outra foi encontrado próximo dele ali, no local que ele estava ali;
Era tipo um terreno, era uma casa, um barraco? O que era ali?
Era, na verdade, ali é tipo um terreno mesmo, uma casa que foi meio que destruída e deixou aquele espaço ali. Aí o pessoal usa pra comércio, né, mas não é uma casa propriamente dito, é uma casa destruída, praticamente.
Perguntas da Defesa
:
O senhor sabe precisar se outras pessoas frequentam esse imóvel ali?
Então, pode ser que sim, mas eu não sei precisar quem são as pessoas que frequentam esse imóvel;
Quando o senhor chegou lá, ele já estava detido pelo pessoal da ALI ou não?
Eu lembro que nós solicitamos um apoio do pessoal da área, né, de uma outra viatura. Eu lembro de duas viaturas no local, agora eu não lembro quem que chegou, acho que a gente chegou primeiro junto com a inteligência, junto com o pessoal que estava monitorando (...)” (Id. 114221792).

Denota-se que o acusado não foi interrogado em juízo, uma vez que devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu, tampouco apresentou justificativa, motivo pelo qual, foi decretada sua revelia (CPP, art. 367).

Ao ser interrogado no curso a fase policial, o réu negou não só a propriedade das drogas apreendidas como também seu envolvimento com o tráfico, ressaltando ser apenas usuário. É o teor de sua narrativa:

“(...) que é morador de rua e usuário de pasta base de cocaína; QUE sempre tenta fazer alguns bicos para conseguir dinheiro; QUE nesta data estava fazendo poda de algumas árvores e sabe que aquela região tem tráfico de drogas; QUE inclusive estava indo comprar pasta base para usar hoje a noite; QUE
estava saindo do trabalho em uma residência, próximo a um terreno baldio quando foi abordado pela policia militar
; QUE além do interrogado abordaram um outro rapaz que também passava naquele momento; QUE
o interrogado tinha apenas o dinheiro no bolso, cerca de R$ 38,00, não portava droga e nem balança
; QUE
os policiais começaram a olhar o terreno baldio ali perto e disseram que encontraram droga e a balança de precisão
; QUE liberaram o outro cara e trouxeram o interrogado preso; QUE indagado,
afirmou que não pratica tráfico de drogas, apenas faz uso de base
(...)” (Id. 66539358, fls. 23/24).

Em contrapartida, os policiais militares RENILDO JORGE MARQUES MAGALHÃES e CLEYTON FREIRE DA SILVA, ao serem ouvidos em juízo, descreveram cautelosamente a ocorrência, afirmando que foram acionados pela equipe de Inteligência da Polícia Militar que fazia o monitoramento do local, já afamado pelo tráfico de drogas, para dar apoio na abordagem do denunciado que, conforme salientou o PM RENILDO JORGE MARQUES MAGALHÃES usava um boné preto e a todo momento, entrava a saía de um terreno baldio em atitude suspeita.

Relataram que na revista pessoal do acusado lograram êxito no encontro de uma porção de cocaína que ele trazia consigo no bolso de sua vestimenta. Ademais, na varredura realizada no terreno baldio do qual ele foi visto entrando e saindo foram encontradas outras porções do mesmo entorpecente, acondicionadas num short e numa panela.

Acrescentou, ainda, o PM RENILDO JORGE MARQUES MAGALHÃES, que também foi apreendida uma balança de precisão.

Ao serem indagados, os militares explicaram que os narcóticos foram localizados no citado terreno baldio, próximo ao denunciado.

Nesse sentido são os depoimentos dos supracitados agentes de polícia no curso da primeira fase da persecução penal, ocasião em que relataram:

“(...) QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa dos fatos em boletim de ocorrência, a guarnição do adjunto de área
foram acionados pela equipe da ali do 1o bpm que estavam monitorando a comercialização de vendas de entorpecente no endereço citado no boletim de ocorrência, para dar apoio a uma abordagem no referido local
; QUE
ao chegar pelo local, foi encontrado o suspeito e durante a revista no local onde ele se encontrava, foi localizado a quantia de R$ 38,00 e 03 porções de pasta base dentro de um short próximo ao suspeito e dentro de uma panela foi encontrado 04 porções de substância análoga a cocaína e no bolso do suspeito estava uma pedra pequena de substância análoga a pasta base
; QUE
tendo em vista várias denúncias sobre o local de distribuição de droga, bem como, o relato da denuncia anônima, o suspeito foi apontado como sendo a pessoa que comercializava o entorpecente pelo local
(...)” (Id. 66539358, fls. 08 e 10) (negritei).

Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado WELLINGTON não se deu ocasionalmente, mas fundada em denúncia prévia dando conta do envolvimento dele com o narcotráfico, aliado ao monitoramento realizado pela Agencia de Inteligência da Polícia Militar, o que se confirmou com a apreensão de drogas que ele trazia consiga e guardava no terreno baldio do qual foi visto entrando e saindo, além de balança de precisão, petrecho comumente utilizado no fracionamento e pesagem da droga em pequenas porções para a mercancia ilícita.

Registre-se que o relato policial é corroborado pelo termo de exibição e apreensão (Id. 66539358, fl. 13) e pelo laudo pericial n. 3.14.2021.79180-01 (Id. 66539358, fls. 16/20), os quais confirmam a apreensão de 08 (oito) porções de substância com massa total de
15,58g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas)
e resultado positivo para
COCAÍNA.

Denota-se, pois, do citado laudo pericial, que a porção de cocaína apreendida na posse do réu, no bolso da vestimenta dele, tinha embalagem idêntica ao restante da droga apreendida no terreno baldio, anotando que quatro porções estavam embaladas em fragmentos de plástico filme transparente; enquanto as outras quatro, em fragmento de plástico branco.

Ora, o fato de as porções possuírem embalagens idênticas demonstra que, ao contrário da negativa vazia do denunciado, as drogas apreendidas eram de sua propriedade.

Muito embora o acusado tenha afirmado que estava saindo do trabalho próximo ao citado terreno baldio quando foi abordado, é certo que ele estava sendo monitorado pela equipe da Agência de Inteligência da Polícia Militar que o viu entrando e saindo desse terreno, ou seja, em atitude característica do tráfico de drogas.

Ademais, os policiais militares que participaram da ocorrência foram categóricos ao informar a apreensão de uma porção de cocaína na posse do denunciado, a qual, repito, possuía embalagem semelhantes a parte das demais apreendidas no terreno que era frequentado por ele.

Destarte, o protesto de inocência do réu WELLINGTON não guarda coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório, não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus de prova.

Frise-se que, no caso em apreço, não há informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, motivo pelo qual a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
)

“Enunciado n°. 08-TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

No mais, importa ressaltar que a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado, é certo que a quantidade de droga apreendida em poder dele, a saber:
15,58 g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas) de COCAÍNA
, aliada à apreensão de balança de precisão e de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita; à existência de denúncia e monitoramento prévios pela Agência de Inteligência; corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, valho-me também do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância
. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Logo, a quantia de
15,58 g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas) de COCAÍNA
está acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012).

E mais.

Enunciado no. 3.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu WELLINGTON ALVES BATISTA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas
trazer consigo
e
guardar
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
WELLINGTON ALVES BATISTA,
brasileiro, divorciado, desempregado, natural de Guarulhos/SP, nascido em 03/12/1980, inscrito no CPF n. 291.985.618-98, filho de Osvaldo Batista Araújo e Luzia Alves Batista, morador de rua, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.”
(Id. 234892198).

Após exame minucioso dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 3.14.2021.79180-01 (Id. 234891183-pág. 20), que atestou a presença de 08 (oito) porções de cocaína, com massa total de 15,58 g (quinze gramas e cinquenta e oito centigramas).

Quanto à autoria, as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório. Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência são firmes e coesos, não se vislumbrando qualquer razão que os torne suspeitos ou comprometidos com eventual resultado processual desfavorável ao apelante.

O policial militar Renildo Jorge Marques Magalhães, em juízo, relatou que a equipe foi acionada para dar apoio à agência de inteligência do batalhão, que monitorava aquele local em razão da existência de denúncias sobre a prática de tráfico de drogas. Afirmou que, no momento da abordagem, encontraram no bolso do apelante uma quantidade de droga, bem como nas proximidades, em uma panela e num shorts, outras porções do mesmo entorpecente. Ressaltou ainda que o local é um terreno baldio onde usuários e traficantes costumam se reunir, e que o réu foi descrito nas denúncias como um indivíduo usando boné preto, que entrava e saía do local.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Cleyton Freire da Silva, confirmando as circunstâncias da abordagem e o encontro das drogas com o apelante e nas proximidades onde ele se encontrava.

Denota-se que o local onde ocorreu a abordagem, que é sabidamente um ponto de comercialização de drogas, aliado às denúncias prévias que motivaram o monitoramento pela equipe de inteligência, corroboram a finalidade mercantil da conduta do apelante. Além disso, a apreensão de balança de precisão, artefato tipicamente utilizado na atividade de traficância, robustece a tese acusatória.

Ademais, saliento que os relatos dos policiais militares merecem credibilidade, quando harmônicos e coerentes entre si, conforme já pacificado por este Tribunal no Enunciado n. 08: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A esse respeito, trago à colação precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLICIAL E DROGAS PLANTADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO COMPROVAÇÃO DAS TESES - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP – PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE, COERÊNCIA E VALIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 2) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO - AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA – IMPERTINÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES – 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE - PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DE MULTA . A DECISÃO É EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (TJMT, Enunciado Criminal 8) . A mera e isolada alegação de que o apelante estaria sendo vítima de perseguição policial e que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas reunidos pelos policiais. Os harmônicos testemunhos dos agentes de segurança pública, na fase judicial, não contraditados e isentos de interesses particulares, confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial e as circunstâncias que culminaram na prisão do apelante, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los. 2 – A superveniência da prescrição da pretensão executória em condenação anterior extingue a pena, mas não rescinde os efeitos penais secundários. 3 – A condenação à pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais de tráfico de drogas e corrupção ativa, não havendo possibilidade de decote da condenação . No entanto, nos termos do art. 68 do CP e seguindo a orientação jurisprudencial deste tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33), a pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juiz da Execução Penal, a tempo e modo (artigo 66 da LEP).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002967-23 .2022.8.11.0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024)

Saliento que a negativa apresentada pelo apelante, além de isolada nos autos, foi contraditada pelo robusto conjunto probatório, notadamente pelos consistentes depoimentos dos policiais, bem como pelas circunstâncias do flagrante, pela forma de acondicionamento da droga, pela existência de monitoramento prévio do local e pela apreensão de balança de precisão.

Ademais, destaco que a alegação do apelante de que seria apenas usuário não encontra respaldo nos elementos probatórios. É cediço que a condição de usuário de drogas não é incompatível com a traficância, conforme já pacificado por este Tribunal no Enunciado n. 3: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06."

Registre-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. No caso em exame, restou evidenciada a conduta de "trazer consigo" e "guardar" substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Assim, diante do conjunto probatório harmônico, não há como acolher a tese absolutória, impondo-se a manutenção da condenação do apelante nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No que tange ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, melhor sorte não assiste ao apelante.

Conforme consta dos autos, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, embora a reprimenda seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, o que em tese permitiria o cumprimento inicial no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal, verifica-se que o sentenciado é reincidente, porquanto ostenta condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior (autos n. 0011512-70.2020.8.11.0042 e PEP n. 2001184-08.2024.8.11.0042/SEEU).

Nesse contexto, considerando a condição de reincidência, a fixação do regime fechado é medida que se impõe, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal. A propósito do tema, esta Corte já se manifestou:

"HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – PENA NÃO SUPERIOR A 08 ANOS – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, ALÍNEA "B", E §3o, DO CP – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão." (N.U 1009289-20.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Ademais, cumpre destacar que a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida (15,58 gramas de cocaína), consideradas pelo juízo a quo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por força do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, também justificam a imposição do regime mais gravoso.

Assim, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025